Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. INSERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 52, § 1o, I E II. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ENTREVISTAS COM ADVOGADO. MONITORAMENTO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRAZO ASSINALADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente previsão legal de preparo no agravo em execução penal, carece o agravante de interesse no pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.
2. Determinada a aplicação cautelar de detento em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD – não se constata irregularidade na ausência de prévia intimação da Defesa para manifestação quanto ao tema, na medida em que se aplica o contraditório diferido.
3. Constatados os requisitos do art. 52, § 1o, I e II, da Lei de Execução Penal, aliados à demonstração do fumus bonni iuris e periculum im mora, correta a inserção cautelar do agravante no RDD.
4. Embora, como regra, tenha-se a inviolabilidade do direito de defesa e das visitas com representante legal, não há que se falar em direito absoluto, de modo que, evidenciada a excepcionalidade e a necessidade da medida, que possui previsão legal na parte final do art. 52, V, da LEP, correta a autorização para gravação em áudio e vídeo dos atendimentos por advogados regularmente constituídos.
5. Alegado pela Defesa a necessidade de fundamentação concreta para a fixação do prazo máximo de duração do RDD, mas verificado que o lapso aplicado se deu em patamar médio, de 1 ano, aliado às concretas circunstâncias apontadas nos autos, revela-se razoável o período assinalado.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, preliminar rejeitada ao passo que, no mérito, não provido.